Tribunal: TJES
Processo: 5003779-78.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-78.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO
JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art.
786 do Código Civil,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

2.

As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios

técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado;

(iv) orçamentos.

3.
A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

4.
Os
prints
apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide.

5.

N
ão há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

6.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento
para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

7.

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença, id 7616184, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, ID 7616189, sustenta a apelante que não restou comprovado que os danos alegados foram ocasionados por problemas na rede elétrica, bem como a inobservância ao procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas, ID 7616194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho
de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003779-78.2021.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença, id 7616184, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, ID 7616189, sustenta a apelante que não restou comprovado que os danos alegados foram ocasionados por problemas na rede elétrica, bem como a inobservância ao procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas, ID 7616194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relembro tratar-se de
a
ção regressiva na qual o requerente/apelado argumenta ter firmado contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Cisne, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilação da rede de energia ocorrida no dia 08/10/2020, suportou prejuízos na ordem de R$ 12.160,00 (doze mil, cento e sessenta reais), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do artigo
786 do Código Civil,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É também como dispõe a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que as
provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos.

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, dada a sub-rogação.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou
mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Importante consignar que os
prints
apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, a recorrente “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
”
(TJES; Apl.
0022203-26.2016.8.08.0024
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

N
ão há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento
para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)